Tribunal: TJSP
Processo: 1005802-12.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO – Policial militar que pretende a incorporação integral do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário-base – Impossibilidade – O caráter geral do referido adicional não configura direito à sua incorporação integral ao salário-base ou padrão – Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público – Gratificação que se incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o

Ementa:
"APELAÇÃO – Policial militar que pretende a incorporação integral do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário-base – Impossibilidade – O caráter geral do referido adicional não configura direito à sua incorporação integral ao salário-base ou padrão – Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público – Gratificação que se incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o próprio salário-base e as demais vantagens pessoais percebidas – 50% do valor do Adicional Local de Exercício incorporado ao salário base, e os outros 50% absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho Policial - IRDR 2151535-83.2016.8.26.0000, Turma Especial, julgado em 30.06.2017 – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005802-12.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO DE
CAMPOS SEVERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-12.2014.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 30158
Apelação no
1005802-12.2014.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
ANTONIO DE CAMPOS SEVERI
Apelado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Valentino Aparecido de Andrade

“APELAÇÃO
Policial militar que pretende a incorporação
integral do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário-base
Impossibilidade O caráter geral do referido adicional não
configura direito à sua incorporação integral ao salário-base ou
padrão – Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor
público Gratificação que se incorpora aos vencimentos, cujo
conceito abrange o próprio salário-base e as demais vantagens
pessoais percebidas
50% do valor do Adicional Local de
Exercício incorporado ao salário base, e os outros 50% absorvidos
pelo
Regime
Especial
de
Trabalho
Policial
-
IRDR
2151535-83.2016.8.26.0000,
Turma
Especial,
julgado
em
30.06.2017
Sentença reformada
Recurso parcialmente
provido.”
Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO DE
CAMPOS SEVERI contra ato do CHEFE DO CENTRO INTEGRADO
DE APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO CIAF. Sustenta que a vantagem denominada “Adicional de
Local de Exercício ALE” deve ser consideração de natureza geral e,
portanto, ser incorporada aos seus vencimentos. O impetrante pretende ver
reconhecido direito de incorporar o Adicional de Local de Exercício (ALE),
em definitivo, ao salário-base (padrão), no importe de 100%, para todos os
fins e, posteriormente, incidir nos cálculos devidos a título de RETP,
quinquênio, sexta-parte e gratificações incorporadas, incorrendo, pois, na
vedação mencionada.
A r. sentença de fls. 77/78 JULGOU EXTINTO O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-12.2014.8.26.0053 -Voto no
3
FEITO, sem resolução de mérito.
Apela o autor (fls. 87/100). Postula a reforma da
sentença, para que a ação seja julgada procedente.
Houve apresentação de contrarrazões aos recursos (fls.
95/106).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A Lei Complementar Estadual no 689/92, em seu art. 1o,
instituiu o Adicional de Local de Exercício (ALE) de modo a ser pago
aos integrantes da Polícia Militar, na seguinte conformidade:
“Artigo 1o - Fica instituído Adicional de Local de Exercício aos
integrantes das carreiras da Polícia Militar do Estado que estejam
exercendo suas atividades profissionais em Organização Policial Militar
(OPM), classificadas em razão da complexidade das atividades exercidas
e dificuldade de fixação do profissional.”
Posteriormente, a Lei Complementar no 1.065/2008
estendeu o direito ao recebimento do benefício aos policiais militares inativos
e pensionistas, nos seguintes termos:
“Artigo 3o - Os policiais militares reformados ou da reserva
remunerada e os que passarem para a reforma ou reserva
remunerada a partir da vigência desta lei complementar farão jus ao
Adicional de Local de Exercício instituído pela Lei Complementar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-12.2014.8.26.0053 -Voto no
4
689, de 13 de outubro de 1992, e alterações posteriores, na base de
50% (cinqüenta por cento) da média dos valores efetivamente
percebidos nos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao de
sua aposentadoria, a ser pago, em valor fixo, na razão de 1/10 (um
décimo) por ano, até o limite de 10/10 (dez décimos).
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições deste artigo aos
Adicionais de Local de Exercício concedidos por decisão judicial
transitada em julgado.”
Em resumo, o adicional referido passou a representar
vantagem salarial concedida indiscriminadamente, adquirindo, pois, caráter
geral.
Em virtude deste caráter geral, aduz o impetrante possuir
direito à incorporação integral do ALE a seu salário-base ou padrão.
Mas, como é pacífico, não há direito adquirido de servidor
público a determinado regime jurídico, ou seja, à preservação de determinada
sistemática de normas relativa ao trato dos servidores públicos, bem porque, é
plenamente possível, respeitando-se a irredutibilidade da remuneração global
do servidor, que a administração pública promova a alteração unilateral
destas regras, incluindo as que disciplinam a forma de pagamento.
Sobre o tema:
“O que a Constituição assegura é a irredutibilidade da
remuneração global, não havendo inconstitucionalidade se
algumas
parcelas
remuneratórias
forem
reduzidas
em
compensação ao aumento ou ao acréscimo de outras vantagens.
Agravo regimental não provido.” (RE 393314 AgR, Relator: Min.
Eros Grau, j. 29/03/2005)
Tal questão ficou expressamente prevista na Lei
Complementar no 1.197/2013, que eu seu art. 1o retirou qualquer hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-12.2014.8.26.0053 -Voto no
5
dúvida sobre a questão da absorção do referido adicional sobre os
vencimentos, e não sobre o salário base do servidor, nos seguintes termos:
“Art. 1o. Ficam absorvidos nos vencimentos dos integrantes das
carreiras adiante mencionadas, os Adicionais de Local de
Exercício-ALE instituídos pela:
I - Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de 1992, com
alterações posteriores, para a carreira de Agente de Segurança
Penitenciária;
II - Lei Complementar no 696, de 18 de novembro de 1992, com
alterações posteriores, para as carreiras da Polícia Civil;
III - Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992, com
alterações posteriores, para os integrantes da Polícia Militar.”
A remuneração é composta por vencimentos, que
correspondem ao vencimento (no singular, como está claro no art. 39, §1o, da
Constituição Federal, quando fala em 'fixação dos padrões de vencimento') e
às vantagens pessoais (que, como diz o mesmo art. 39, §1o, são os demais
componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de cargo
público na administração direta, autárquica e fundacional).
E, como mencionado acima, o Adicional Local de
Exercício foi incorporado aos vencimentos dos servidores, em conformidade
com a determinação legal e não ao salário-base.
Em decorrência disto, houve o acréscimo de 50% do
valor do adicional ao salário base, e de 50% ao Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP), que nada mais é que uma verba espelho do padrão de
vencimento, conforme se extrai do art. 3o, inciso I, da Lei Complementar
Estadual no 731/93, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-12.2014.8.26.0053 -Voto no
6
“Art. 3.o - As vantagens pecuniárias a que se refere o art. 1.o desta
lei complementar são as seguintes:
I - gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho
Policial Militar, de que trata o art. 1.o da Lei n.o 10.291, de 26 de
novembro de 1968, e gratificação pela sujeição ao Regime
Especial de Trabalho Policial, de que trata o art. 45 da Lei
Complementar n.o 207, de 5 de janeiro de 1979, calculadas em
100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de
vencimento, fixado na forma do art. 2.o desta lei complementar”.
Com isso, a absorção realizada pela Administração
Pública, que dividiu o valor pago a título Adicional Local de Exercício em
duas partes, sendo metade acrescida ao vencimento-padrão e outra parte
acrescido ao RETP, dado que este último corresponde atualmente a 100% do
vencimento-padrão, resulta no correto cumprimento da previsão legal de
incorporação do adicional aos vencimentos do servidor.
Neste passo, portanto, não prospera a pretensão de
incorporação correspondente a 100% ao salário-base (ou padrão) dos
servidores, com consequente novo cômputo no RETP, que daria ensejo ao
pagamento em duplicidade da verba.
Necessário observar, ainda, que, com a nova sistemática
introduzida pelos arts. 976 a 987 do Código de Processo Civil, por meio de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, de minha relatoria, este
Tribunal de Justiça unificou tese a respeito do assunto, cuja ementa ora se
transcreve:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
IRDR. ALE. Pretensão de incorporação de 100% sobre o salário
base - LC n° 1.197/2013. Tese firmada - Gratificação que se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o próprio
salário-base e as demais vantagens pessoais percebidas - 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-12.2014.8.26.0053 -Voto no
7
valor do Adicional Local de Exercício incorporado ao salário
base, e os outros 50% absorvidos pelo Regime Especial de
Trabalho Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(IRDR
no
2151535-83.2016.8.26.0000, Turma Especial, j. 30.06.2017).
De tal modo, por todos os argumentos expostos, não há
direito à incorporação integral do referido adicional ao salário base do
impetrante.
Assim sendo, merece reforma a r. sentença, para
determinar a incorporação de 50% do valor do ALE ao valor do salário-base
do servidor, posto que os outros 50% foram absorvidos pelo Regime
Especial de Trabalho Policial (RETP), com fundamento na Lei
Complementar no. 1.197, de 12 de abril de 2013.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed